Tribunal: TJDFT
Processo: 0715349-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0715349-35.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDRE LUIS DOS SANTOS VIEIRA IMPETRANTE: RAFAEL SEVERIANO MONTENEGRO AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado RAFAEL SEVERIANO MONTENEGRO em favor de ANDRE LUIS DOS SANTOS VIEIRA, ora paciente, preso preventivamente, haja vista a suposta prática dos crimes previstos no art. 157, §2o, e §2o-A, art. 329, caput, do Código Penal. Alega o impetrante que o paciente encontra-se no grupo de risco do contágio do coronavírus, pois é portador da doença de hipertensão, bronquite asmática, cardíaco e ainda recentemente ficou em coma. Conta que, no momento do flagrante, o paciente sofreu um acidente de trânsito, pois o carro se chocou contra um outro veículo, e ele sofreu uma séria lesão na cabeça, onde perdeu boa parte de massa encefálica e teve um afundamento no crânio, ficando dias em coma induzido. Afirma que o quadro do paciente é grave e precisa de cuidados especiais, o que, devido às particularidades de uma penitenciária, podem comprometer suas funções cerebrais e deixar sequelas. Salienta que as lesões deixaram a imunidade do paciente baixa, de modo que, devido à transmissão do coronavírus ser mais perigoso a pessoas no estado de saúde do acusado, a defesa requereu a conversão da prisão preventiva em domiciliar, o que foi indeferido. Assevera que a decisão do MM. Juiz singular está em desconformidade com a Recomendação n. 62/2020 do CNJ, pois a defesa, ao requerer a concessão de prisão domiciliar humanitária não questionou os fundamentos da prisão preventiva, mas se baseou no quadro de saúde do paciente. Aponta o quadro grave da Covid-19 no interior dos presídios, as recomendações do CNJ e da OMS e o art. 318, II, do CPP. Alega que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, cursa nível superior e possui ocupação lícita. Requer, em liminar, a concessão de prisão domiciliar humanitária e, ao fim, a concessão da ordem de habeas corpus. Decido. A legalidade da prisão preventiva do paciente já foi exaustivamente analisada no julgamento dos Habeas Corpus n. 0728225-56.2019.8.07.0000, de minha relatoria, no qual a ordem restou denegada, por decisão unânime desta 3a Turma Criminal. Colho a ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crimes de roubo qualificado pelo concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, de resistência e de disparo de arma de fogo. Prisão Preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública e periculosidade in concreto do paciente. Constrangimento ilegal inexistente. Inocorrência de violação ao art. 1o, §4o, da Resolução n. 213 do CNJ. Ordem Denegada. (Acórdão 1230154, 07282255620198070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No presente habeas corpus, o impetrante requer a concessão de prisão domiciliar humanitária ao paciente em razão do quadro de saúde do paciente face à pandemia da Covid-19. Em relação à Recomendação n. 62 do CNJ, este Relator não é insensível ao contexto de calamidade pública que assola hoje o nosso país e o mundo em virtude da proliferação do Covid-19; no entanto, não trouxe o impetrante qualquer dado concreto que pudesse comprovar a desídia da autoridade penitenciária ou judicial no trato das medidas de prevenção ao Coronavírus no presídio em que se encontra o paciente. Além disso, a despeito do quadro de saúde do paciente, nada há nos autos que indique que a equipe de saúde do sistema prisional não possua condições de prestar o tratamento médico adequado para o seu quadro clínico. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 9 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador